Tribunal: TJES
Processo: 5000224-14.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Abolitio Criminis
Data de julgamento: 2024-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000224-14.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: ELIENE CRISTINA DA SILVA
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE ICONHA/ES
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5000224-14.2024.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: ELIENE CRISTINA DA SILVA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE ICONHA/ES

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA: HABEAS CORPUS -
ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI N ° 11.343/06 –
INEXISTÊNCIA DE LAUDO TOXICOLÓGICO VÁLIDO – NÃO OCORRÊNCIA – AUTO DE CONSTATAÇÃO PROVISÓRIO DE NATUREZA E QUANTIDADE DE DROGAS JUNTADO AO FEITO – SUFICIENTE – AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE DELITIVA -
REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICA -
IMPOSSIBILIDADE DE AN
ÁLISE – VIA ELEITA INADEQUADA
-
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CPP - NÃO CARACTERIZAÇÃO - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA
–
GRAVIDADE EM CONCRETO DA CONDUTA
- CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA –
SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES - ART. 319 DO CPP - NÃO CABIMENTO
-

ORDEM DENEGADA.

1.
O
Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de drogas juntado a
o feito
satisfaz os critérios estabelecidos pela legislação e é elemento de prova suficiente para
“efeito da lavratura do auto de prisão em flagrante e estabelecimento da materialidade do delito”
, nos moldes da redação expressa do artigo 50, §1º, da lei de drogas.
2
.
M
aiores apontamentos envolvendo o mérito da demanda originária não são suportados na via estreita do
habeas corpus
, pois não se mostra adequado,
no bojo da ação
, aprofundar-se em matérias que serão amplamente debatidas durante a instrução criminal, procedimento este que permitirá com maior amplitude a discussão da culpabilidade do agente, ou a efetiva inexistência de conduta típica.

3
.
Não há que se falar em ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva quando a mesma se encontra baseada nos pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal,
mormente frente a
gravidade em concreto da conduta em tese pratica, pois
foi apreendida quantidade expressiva de entorpecentes em flagrante ocorrido durante o transporte da droga entre os Estados de Minas Gerais e Espírito Santo.

4.

No tocante à desnecessidade da manutenção da prisão cautelar d
a
paciente em razão de suas supostas condições pessoais favoráveis, tal situação não é capaz de ensejar a liberdade. Precedentes.
5
.
Justificada a segregação cautelar com base no risco à ordem pública torna-se inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, as quais não seriam suficientes ao caso concreto.
6
.

Ordem denegada.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, DENEGAR A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 020 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 022 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
022 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5000224-14.2024.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: ELIENE CRISTINA DA SILVA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE ICONHA/ES

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se
de
Habeas Corpus
, com pedido expresso de liminar, impetrado pelo advogado
Flachs Willians Bicalho Junior
em benefício de
ELIENE CRISTINA DA SILVA
, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da Vara Única de Iconha/ES, sob a alegação de que a paciente está sendo vítima de constrangimento ilegal em sua liberdade.

Informa que a coacta encontra-se presa preventivamente desde 20 de dezembro de 2023 em ação penal que apura suposta violação ao artigo 33 da lei de drogas.

Sustenta não haver laudo toxicológico válido nos autos, elemento de prova essencial para comprovar a materialidade do delito.

Noutro flanco, aduz a ilegalidade da prisão preventiva diante da ausência dos requisitos legais previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal. No ponto, alerta que a requerente é ré primária, sem histórico criminal.

Forte nestes argumentos, pugn
a
pela
concessão

da

presente ordem de

habeas corpus
para que
seja
post
a
,
a

paciente
, em liberdade. Subsidiariamente,
pela
aplica
ção de
qualquer das medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

Pois bem.

Inicialmente, não merecem prosperar os argumentos envolvendo a inexistência de laudo toxicológico válido nos autos, eis que o Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de drogas juntado no
id n° 7015800
satisfaz os critérios estabelecidos pela legislação e é elemento de prova suficiente para
“efeito da lavratura do auto de prisão em flagrante e estabelecimento da materialidade do delito”
, nos moldes da redação expressa do artigo 50, §1º, da lei de drogas.

Nesse aspecto, ressalto que maiores apontamentos envolvendo o mérito da demanda originária não são suportados na via estreita do
habeas corpus
, pois não se mostra adequado, nesta ordem mandamental de rito sumário, aprofundar-se em matérias que serão amplamente debatidas durante a instrução criminal, procedimento este que permitirá com maior amplitude a discussão da culpabilidade do agente, ou a efetiva inexistência de conduta típica.
(TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210053797, Relator : ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 26/01/2022, Data da Publicação no Diário: 03/02/2022)

Seguindo no feito,
relembro que o
cárcere
preventiv
o
é regulamentad
o

pelos
artigos 311 a 316 do CPP e objetiv
a a
garanti
a
da ordem pública, a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal.

Por se tratar de medida excepcional, necessária a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, bem como o emprego de fundamentação idônea na decisão que a decretar, sob pena de configurar coação ilegal à liberdade de locomoção do investigado.

In casu,
verifico que ao decretar a medida o magistrado impetrado assim se manifestou
(decisão de id n° 7015784):

“
Conforme consta no APFD, policiais rodoviários federais em patrulhamento deram ordem de parada ao veículo Hyundai HB20, de cor prata e placas PWF8G52, sendo MARCELO identificado como o motorista e EDIENE a passageira.
Em buscas no interior do veículo foram encontradas 01 bucha de maconha e 12 tabletes de pasta base de cocaína, pesando aproximadamente 12,8kg.
Durante a abordagem, o autuado MARCELO relatou que pegou o entorpecente no município de Contagem/MG para entregar em uma mercearia na Praia do Morro, em Guarapari/ES, onde então receberia a quantia de R$3.000,00 e um outro veículo para retornar a Minas Gerais. (...) Desta forma, a liberdade dos autuados, neste momento, se mostra temerária e a prisão preventiva oportuna,
ressaltando-se a expressiva quantidade de entorpecentes apreendidos, o que denota a gravidade em concreto da conduta e indica a necessidade de se acautelar a Ordem Pública
, bem como que medidas cautelares seriam insuficientes para tanto, (...) Ademais, importa registrar que, conforme se depreende dos autos,
os autuados estariam realizando o tráfico de drogas entre os Estados de Minas Gerais e do Espírito Santo, o que denota maior reprovabilidade da conduta, e, ainda, a necessidade de garantia da instrução processual e da aplicação da lei penal, estando evidente, em cognição sumária, o periculum libertatis no caso concreto”

Os fundamentos empregados para a decretação do cárcere não destoam do entendimento jurisprudencial do C. Superior Tribunal de Justiça, que reconhece a gravidade em concreto da conduta, evidenciada pela quantidade e lesividade dos entorpecentes, como fundamento apto a justificar a segregação cautelar como assecuratória da ordem pública. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. RECURSO DESPROVIDO.

1. (...) 2. Na espécie, a segregação preventiva encontra-se devidamente motivada,
pois invocou o Magistrado de piso a gravidade concreta da conduta, extraída da grande quantidade de entorpecente apreendido. Portanto, a custódia preventiva está justificada na necessidade de garantia da ordem pública. Precedentes.
3. Agravo regimental desprovido, ratificados os termos da decisão de e-STJ fls. 136/141.

(AgRg no HC n. 799.794/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 31/5/2023.)

Aliado a isso, é pacífico que uma vez justificada a prisão processual as
supostas
condições pessoais favoráveis da coacta, por si só, não lhe garantem a liberdade.
(AgRg no HC n. 795.928/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 27/2/2023.)

Sendo assim, necessária a manutenção da medida extrema, já que em consonância a com a legislação penal e a jurisprudência Pátria, inexistindo ilegalidade apta a ensejar o seu relaxamento/revogação, não se mostrando suficientes para o resguardo da ordem pública as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.
(AgRg no HC 712.636/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 08/03/2022, DJe 14/03/2022).

Pelo exposto, não restando demonstrado nos autos ato ilegal ou abusivo perpetrado pela autoridade judicial impetrada,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do Eminente Relator.